Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MODIFICAÇÃO. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA. COISA JULGADA FORMAL. PRECLUSÃO.
1. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
2. As questões de guarda e regulamentação de visitas são espécies de relação jurídica de trato continuado, de sorte que restando demonstrado a modificação no estado de fato ou de direito, a parte pode pedir a revisão da sentença (CPC, art. 505, I).
3. Apesar do pedido do agravante ter sido fundamentado no fato de ter passado a residir em local distante dos seus filhos, não foi juntado qualquer documento comprobatório, nem no processo principal, nem neste agravo.
4. Eventual rediscussão sobre a regulamentação de visitas, já decidida por sentença e protegida pela coisa julgada formal, somente se mostra possível por meio de ação própria, demonstrada a modificação no estado de fato ou de direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 505, I).
5. Recurso conhecido e não provido.